Tribunal: CARF
Processo: 10882.902249/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902249/2017-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.294 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
AMERICANAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias,
demonstrando de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de
crédito, na forma prevista pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo
Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por maioria de votos, em rejeitar a proposta de diligência suscitada pela relatora, por
entenderem que deveria a Contribuinte ter trazido aos autos documentos contábeis e demais
comprovações necessárias para análise do crédito. Vencidas as conselheiras Marina Righi
Rodrigues Lara e Cynthia Elena de Campos (relatora), que entendiam pela possibilidade de
oportunizar a comprovação através da diligência, tendo em vista as planilhas acostadas aos autos
com a manifestação de inconformidade, passíveis de lastrear o direito creditório; e (ii) por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, por insuficiência probatória.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Wilson Antônio de Souza Correa, e o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, substituído pelo
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902249/2017-83
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902249/2017-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-114.829,
proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem demonstrar os fatos ocorridos no processo, reproduzo abaixo o
relatório da decisão de primeira instância:
Cuida-se de manifestação de inconformidade contra decisão que reconheceu
parcialmente o crédito de Cofins não cumulativa mercado interno do 3o trimestre de
2010 informado no Per no 34845.60663.080213.1.1.11-2405 e que, por essa razão,
homologou em parte as compensações vinculadas o referido documento. De acordo
com o despacho decisório de fl. 73, do valor pleiteado de R$ 10.300.892,07 fora
reconhecido o montante de R$ 3.800.402,80.
Ciente dessa decisão em 13/09/2017 (fl. 81), a Interessada apresentou a defesa
de fls. 7/20 em 14/10/2017 nos seguintes termos:

O deferimento parcial expedido contra a Requerente decorre do cruzamento das
informações prestadas no demonstrativo de crédito da PER no
34845.60663.080213.1.1.11-2405, e os valores informados no Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON relativa ao mês de setembro de
2010, Ficha 23-A “Créditos Descontados no Mês – Cofins regime Não
Cumulativo”, linhas 02, 03 e 04. Trata-se apenas de equívoco material no
preenchimento da referida declaração.

Partindo a análise da Ficha 17A de cada uma das DACON ́S relativas aos meses
(apuração) de julho, agosto e setembro de 2010, podemos identificar os seguintes
valores da contribuição devida: R$ 21.359.675,83; R$ 22.697.257,46; e R$
23.309.026,51.

Os valores apurados acima são incontroversos, e não existe nenhum procedimento
em andamento visando ao aumento da base de cálculo apurada pela pessoa jurídica
em suas declarações regularmente prestadas à Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

Igualmente não existe nenhum procedimento de lançamento que vise, em relação
ao 3o trimestre do ano calendário de 2010, alterar quaisquer dos créditos
apropriados pela Requerente, especialmente no que diz respeito àqueles calculados
sobre custos e despesas vinculados à receita não tributada no mercado interno.

Apenas para deixar esse ponto também delimitado, para melhor compreensão do
litígio, no fundo, a discordância da Secretaria da Receita Federal diz respeito
apenas aos valores informados na Ficha 23A do DACON relativa ao mês de
setembro de 2010.

Por último, também é preciso deixar registrado que os valores glosados quanto aos
meses de julho, agosto e setembro do ano de 2010 decorrem única e
exclusivamente do equívoco cometido no preenchimento do DACON relativa ao
mês de setembro do ano de 2010.

Isto porque no preenchimento da Ficha 23A daquele DACON a pessoa jurídica
informou, equivocadamente, nas linhas 02, 03 e 04 que estaria utilizando os saldos
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902249/2017-83

credores dos meses de julho, agosto e setembro, dentro da apuração do valor devido
da COFINS no mês de setembro de 2010.

Apenas para comprovar essa alegação basta verificar que a diferença glosada
relativamente ao mês de julho monta em R$ 128.801,18 e o montante de R$
912.493,70, relativo ao mês de agosto, estão informados na Ficha 23A, Linha 03
como consumidos dentro do trimestre.

Com efeito, em sendo acolhidas as alegações e comprovações da Requerente
quanto ao mês de setembro de 2010, serão restabelecidos os saldos credores
relativos aos meses de julho, agosto e setembro, respectivamente, nos montantes de
R$ 3.929.203,983, R$ 912.493,70 e R$ 5.459.194,39, totalizando o valor pleiteado
no PER transmitido em 08/02/2013.

Visando identificar o equívoco cometido no preenchimento da declaração a
Requerente elaborou um quadro demonstrativo a partir das telas geradas pelo
aplicativo do DACON mensal, versões 2.5 (à época) e 2.8 (versão atualizada).

Analisando o quadro acima pode-se constatar que a Requerente apresentou seu
DACON referente ao mês de setembro de 2010 com a informação que estaria
consumindo, respectivamente, R$ 128.801,18 (linha 002), R$ 912.493,70 (linha
003) e R$ 5.459.194,39 (linha 004), ou seja, exatamente, os mesmos saldos
credores contemplados na PER que instrui o presente procedimento.

Na verdade, os créditos utilizados nos montantes de R$1.519.247,58,
R$3.877.510,42 e R$1.103.731,27 são, respectivamente, decorrentes do ano
calendário de 2009, nos meses de julho, agosto e setembro, onde igualmente havia
saldos credores acumulados passíveis de aproveitamento conforme fazem prova as
cópias de três DACON’s que seguem acostadas no Anexo no 02, enquanto arquivos
não pagináveis.

Dessa forma, o equívoco cometido salta aos olhos constituindo mero equívoco
formal no preenchimento da declaração, o qual não pode amparar o indeferimento
do direito da pessoa jurídica.

Ressalte-se, por oportuno, que no presente caso não foi expedida nenhuma
intimação acerca de quaisquer incongruências, ou pendências, verificadas quando
do processamento do DACON (ou seu cruzamento com os sistemas de
compensação).

Aqui reside o fundamento jurídico da presente manifestação de inconformidade: a
impossibilidade de aplicação dos princípios da formalidade e da solenidade,
próprios dos processos judiciais, de forma inflexível, ao âmbito administrativo,
contrariando as disposições dos art. 923 e 924 do RIR.

Como se os argumentos acima não fossem o bastante para justificar a reforma da
decisão aqui impugnada, resta claro o inconstitucional cerceamento ao direito de
defesa da Requerente.

Isto porque, ainda que seja desconsiderada a inversão ilegal do ônus de comprovar
o que já estava regularmente declarado, o único argumento utilizado para justificar
o indeferimento das compensações reside nos dados obtidos através de um sistema
ao qual a Requerente simplesmente não tem acesso, dificultando, senão
impossibilitando, o exercício de sua ampla defesa.

Ainda que assim não fosse, na hipótese dessa Delegacia de Julgamento ter alguma
dúvida quanto ao direito creditório, ou necessitar de algum subsídio para a análise
dos documentos que seguem anexados, com o intuito de elucidar efetivamente o
montante retido pelas fontes pagadoras, a Requerente protesta pela realização de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902249/2017-83

diligência, em consonância com o entendimento manifestado na SCI Cosit no
16/2012 e na jurisprudência do CARF.
Ao fim, requer:

Em preliminar, seja realizada a diligência requerida no item IV da Manifestação de
Inconformidade, acima, assegurando à pessoa jurídica a oportunidade de produzir a
prova necessária para comprovar o equívoco de fato ocorrido no preenchimento da
declaração, em consonância com a Solução de Consulta Interna emitida pela
COSIT no 16/2012;

Relativamente ao mérito, seja a Manifestação de Inconformidade conhecida, e
provida, para a finalidade de determinar a reforma integral do Despacho Decisório
no 125886495, reconhecendo o direito creditório referente à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, relativo ao 3o trimestre de 2010,
no montante de R$ 10.300.892,07, com a consequente homologação de todas as
compensações, e/ou requerimentos de restituição, que se encontram vinculados ao
presente procedimento;

A posterior juntada de documentos aos autos, na forma prevista pelo Decreto no
70.235/1972, artigo 16, inciso IV, parágrafo 4o, alínea “a”, especialmente as notas
fiscais que compõem a integral apuração dos saldos credores relativos aos meses de
julho, agosto e setembro do ano de 2009 e setembro do ano de 2010.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 15/01/2021
(Ciência Eletrônica por Abertura de Mensagem de e-fls. 107), apresentando o Recurso
Voluntário em data de 12/02/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 109),
pelo qual pediu pela integral homologação das compensações transmitidas através do
PER/DCOMP no 34845.60663.080213.1.1.11-2405.
Sucessivamente, pediu pela conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a unidade de origem analise a documentação instruída nos presentes autos e
quaisquer outras que julgar necessárias para a verificação do crédito pleiteado.
Através do Despacho de e-fls. 184 o processo foi encaminhado para inclusão em
lote de sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo o recurso e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902249/2017-83

2. Mérito
Conforme relatado, versa o presente litígio sobre pedido de crédito de Cofins não
cumulativa
mercado
interno
do
3o
trimestre
de
2010,
informado
no
Per
no
34845.60663.080213.1.1.11-2405.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório no montante
de R$ 3.800.402,80.
Em síntese, argumentou a Recorrente que houve equívoco material no
preenchimento do DACON relativo ao mês de setembro do ano de 2010 (Ficha 23-A “Créditos
Descontados no Mês – Cofins regime Não Cumulativo”, linhas 02, 03 e 04) e, sendo acolhidas as
comprovações quanto ao mês de setembro de 2010, serão restabelecidos os saldos credores
relativos aos meses de julho, agosto e setembro, respectivamente, nos montantes de R$
3.929.203,983, R$ 912.493,70 e R$ 5.459.194,39, totalizando o valor pleiteado no PER
transmitido em 08/02/2013.
Argumentou ainda que, partindo da análise da Ficha 17A de cada DACON
relativo aos meses de apuração de julho, agosto e setembro de 2010, é possível identificar os
seguintes valores da contribuição devida: R$ 21.359.675,83; R$ 22.697.257,46; e R$
23.309.026,51.
O ilustre Julgador da DRJ de origem manteve o Despacho Decisório com a
seguinte conclusão:
Sobre as questões de mérito postas, é importante inicialmente compreender o erro
alegado pela Recorrente. Os quadros abaixo melhor resumem a questão:

Ademais, é essencial deixar claro mais uma vez que a auditoria eletrônica da qual
redundou a negativa do crédito pleiteado se baseou nas informações fornecidas pela
própria contribuinte no Dacon de 09/2010 (no 0000200201202175554, transmitido em
01/08/2012), de maneira que seriam inaplicáveis, da forma como pretende a Recorrente,
os art. 923 e 924 do RIR/99.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902249/2017-83

Com efeito, não há qualquer tipo de alegação de inveracidade por parte da autoridade
administrativa relativa aos fatos registrados pela Recorrente em seus demonstrativos
fiscais. Pelo contrário, a decisão recorrida tem como fundamento o acolhimento das
informações registradas pela Recorrente nos referidos documentos.
Assim, é incabível também acolher a tese de que teria havido uma ilegal inversão do
ônus da prova promovida pela Administração Tributária, principalmente porque, tendo a
decisão se amparado exclusivamente nas informações disponibilizadas pela Recorrente,
as quais reputam-se, até aquele momento, perfeitamente válidas, o ato decisório
prescinde de qualquer tipo de notificação prévia ao sujeito passivo. A Administração
Tributária não deve presumir a ocorrência de erro por parte do sujeito passivo.
De todo modo, assiste Razão à Recorrente quando afirma que o erro de preenchimento
no Dacon, por si só, não lhe retira o direito de ver seu crédito reconhecido. O eventual
direito de que a empresa disponha decorre da correta contribuição por ela devida (em
decorrência do fato gerador do tributo), apurada com base nas normas aplicáveis, as
quais preveem a possibilidade de dedução de créditos da não cumulatividade e o
ressarcimento ou a compensação dos saldos disponíveis, no caso dos créditos
vinculados a receitas não tributadas no mercado interno.
Nesse sentido, cita-se o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, do qual transcrevemos as
ementas abaixo, que versa a respeito da retificação da DCTF, mas cuja ratio é
igualmente aplicável ao Dacon:
(...)
Em consequência, ainda que, à época da decisão recorrida, o saldo de créditos pleiteado
tenha sido indevidamente consumido em razão de erro no preenchimento do Dacon, tal
fato não impede o reconhecimento do valor pleiteado via ressarcimento, desde que
tenha sido o demonstrativo retificado e comprovada a ocorrência do erro alegado, além
da efetiva disponibilidade dos saldos que deveriam ter sido utilizados.
Isto posto, a despeito de todas as suas alegações, a Recorrente sequer promoveu a
retificação do Dacon retificador de 09/2010, no 0000200201202175554, transmitido em
01/08/2012, no qual se amparou a decisão recorrida. A esse respeito, no item IV da
manifestação de inconformidade (fl. 18), a Recorrente requer diligência com o fim de
comparar o Dacon referente ao mês de setembro de 2010 original com a declaração
retificadora gerada no mês de outubro de 2017, a qual, por sua vez, não foi encontrada
nos sistemas da RFB ou juntadas nos autos.
Inclusive, o Dacon retificador de 09/2010, apresentado em conjunto com a manifestação
de inconformidade como anexo ao documento de fl. 25, é justamente o de no
0000200201202175554, transmitido em 01/08/2012, que contém as alegadas
inconsistências nas deduções pretendidas que deram causa à negativa do crédito
pleiteado e não as eventuais retificações necessárias ao saneamento da questão.
Ademais, as informações contidas nas telas comparativas da Ficha 23-A do Dacon
constantes na fl. 12 e 24 (geradas pela Recorrente), a despeito de informarem a suposta
retificação do demonstrativo de 09/2010 para os valores de dedução reputados como
corretos, não se encontram nos sistemas da RFB ou nos autos, pelo que apenas
demonstram a verdadeira intenção do sujeito passivo.
Ainda, não há nos autos qualquer informação no sentido de que tenha se visto
impossibilitado de promover a retificação do Dacon, principalmente porque a situação
em tela não se enquadra nas hipóteses previstas no § 2o do art. 10 da IN RFB no
1.015/2010, que relaciona as situações em que a retificação do demonstrativo não
produzirá os efeitos que lhe são próprios.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902249/2017-83

Dessa maneira, em que pese a retificação por si só não seja requisito absoluto para
reconhecimento de direito creditório, no caso específico dos autos, o envio de novo
demonstrativo se mostra essencial para formalizar a ocorrência do erro de fato alegado,
além de assegurar que o crédito de julho a setembro de 2009 seja exclusivamente
utilizado como pretendido.
No caso em análise a DCTF não foi retificada, sendo que a retificação do
DACON ocorreu após a emissão do Despacho Decisório.
Cumpre observar que o DACON tem caráter meramente informativo e não se
constitui em instrumento de confissão de dívida. Com isso, a informação declarada neste
demonstrativo, ao que pese ser passível de configurar indício do direito creditório, não é meio de
prova suficiente se estiver em contradição com a DCTF ativa na data da entrega do
PER/DCOMP e/ou em momento anterior à emissão do Despacho Decisório. Por este motivo, o
DACON, ainda que retificado, deve ser reforçado através de documentação contábil e fiscal que
lhe dê sustentação.
Com relação à necessária comprovação, em que pese a Recorrente ter apresentado
com a peça recursal tão somente o DACON Retificador, constatei que a peça de manifestação de
inconformidade já havia sido instruída com planilhas que permitem lastrear o direito creditório
pleiteado.
Considerando os fatos acima e, em razão dos indícios sobre o crédito
pleiteado na forma demonstrada pela Recorrente através das planilhas juntadas aos autos,
inicialmente esta Relatora apresentou a proposta de conversão do julgamento do recurso
em diligência, oportunizando a apresentação de documentos comprobatórios, com
apuração do direito creditório pela Unidade de Origem.
Todavia, o Colegiado entendeu não ser pertinente a diligência, uma vez que
deveria a parte ter trazido aos autos a comprovação necessária para análise do crédito.
Com isso, a proposta foi rejeitada por maioria de votos, acompanhando a divergência
apresentada pelo i. Conselheiro Jorge Luís Cabral.
Diante do resultado sobre a proposta de Resolução, passo ao voto para
julgamento do processo no estado em que se encontra, analisando a controvérsia quanto ao
ônus da prova sobre o direito creditório.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, entendeu o Colegiado que deveria a Contribuinte ter apresentado
a necessária escrituração contábil para demonstrar as informações constantes das planilhas
apresentadas com a Manifestação de Inconformidade.
Considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da Contribuinte
o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor informado,
aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902249/2017-83

Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos termos do
art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado fato ou situação
jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que se“convencer” o
julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar a
veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que os
julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as parte
em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os riscos e as
consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio de
provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902249/2017-83

Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde sejam
provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si mesma, ou seja, a
sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do direito, não tendo que se
fazer outras averiguações. Reforçando: quando demonstrado pelo contribuinte, que o
seu direito creditório é líquido e certo, tudo em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, desde que sejam apresentadas as provas necessárias e
suficientes para embasar a operação, tem-se relativizado a ocorrência da preclusão
temporal. Nesse sentido, há diversos julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO
ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de transmissão
efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de compensação,
que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza compensações posteriores,
relativas a esse mesmo crédito se for comprovada através dos documentos fiscais
competentes em virtude do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento, como
no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da existência de
direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão 130201.015– 3a Câmara /
2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O contribuinte, a despeito da
retificação extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que
apresente prova da existência do crédito compensado. A simples retificação,
desacompanhada de suporte probatório, não autoriza a homologação da compensação
do crédito tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra que há
diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados pela ausência de
prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660, 3801001.659, 3802001.598,
3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem destaques no texto original)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902249/2017-83

Como já mencionado neste voto, a Recorrente deixou de apresentar a
documentação contábil e fiscal adicional ao DACON Retificador e passíveis de corroborar com
as informações constantes das planilhas acostadas aos autos, possibilitando a apuração da
validade do crédito pleiteado e o seu montante.
Não tendo a parte se desincumbido de seu ônus processual, deve ser mantida a
decisão recorrida.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 194
DF CARF MF
Original